Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Apelação. Pensão por morte de militar. Ressarcimento. Pagamento retroativo.
1.Demanda principal: é devido o ressarcimento ao erário pelos pagamentos que efetuados à única pensionista habilitada, após o falecimento dela, salvo os valores alcançados pela prescrição quinquenal.
2.Reconvenção: consoante o art. 52, da Lei 10.486/02, a pensão militar pode ser requerida a qualquer tempo, inferindo-se dos seus termos a possibilidade de pagamento retroativo, salvo as prestações alcançadas pela prescrição quinquenal. Admitida a compensação com os valores a serem ressarcidos ao DF.